Tribunal: TJDFT
Processo: 0747347-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Direito à saúde. Apelação. Fornecimento de medicamento não incorporado no sus. Necessidade do medicamento prescrito e ineficácia dos fármacos disponíveis no sus. juízo retratação. acórdão anterior mantido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de juízo de retratação de apelação interposta contra sentença que deferiu o fornecimento do medicamento Omalizumabe ao autor, portador de Doença Respiratória Exacerbada por Antiinflamatórios (DREAMERD). Segundo os autos, o autor já fez uso de diversos medicamentos oferecidos pelo SUS, que se mostraram ineficazes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o autor comprovou a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS para o seu quadro clínico e (ii) se a negativa administrativa do medicamento se sustenta, à luz das determinações constantes do Tema 1.234 do STF.
III. Razões de decidir
3. Ficou demonstrado nos autos que o medicamento prescrito é o único que proporcionou melhora no quadro clínico do autor, que já havia sido utilizado outros medicamentos disponíveis no SUS sem resposta terapêutica. Esse ponto foi reforçado pelo parecer do NATJUS, que qualificou a demanda como "favorável com ressalvas.
4. O Tema 1.234 do STF estabeleceu que, em casos de medicamentos não incorporados pelo SUS, é do autor o ônus de demonstrar a ineficácia dos medicamentos oferecidos pelo sistema público. Nas determinações gerais o Tema expôs que enquanto não implantada uma plataforma nacional, o ente público também deve justificar a recusa do fornecimento do medicamento prescrito.
5. Rejeitar o tratamento a um paciente com estado grave, como o dos autos, e sem justificativa plausível, é colocá-lo numa situação constitucionalmente inaceitável, o que não condiz com a orientação promanada do Supremo Tribunal Federal que se extrai da leitura atenta das considerações constantes do Tema 1.234.
IV. Dispositivo
6.- Acórdão mantido.
------------
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.234, STF.